Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.

3. No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas.

4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável e:

a) manter a pena do primeiro apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo;

b) reduzir a pena do segundo apelante de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo e

c) reduzir a pena do terceiro apelante de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.